Tribunal: STF
Processo: ARE 1476587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AUSENTE. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PROTAGONISMO DA MAGISTRADA PROCESSANTE. DESRESPEITO AO ART. 212, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA NAS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS SEM A OBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. Embora o Julgador não seja completamente alheio à atividade probatória – até porque dela é seu destinatário –, o sistema acusatório, acolhido pela Constituição Federal, determina-lhe a adoção de uma atuação prudente na produção dos elementos de provas, tendo em vista que tal atividade, em princípio, é de atribuição das próprias partes (Acusação e Defesa). O exercício dos poderes instrutórios, pelo Juiz, deve ocorrer de forma residual, a fim de não substituir os sujeitos processuais a quem primeiro recai o ônus probatório.



    2. Afinada com esse juízo de complementaridade da atuação do Magistrado quanto à produção probatória, a atual redação do art. 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que "[s]obre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição". A lei, portanto, não exclui o julgador do procedimento de inquirição de testemunhas, porém lhe interdita a possibilidade de atuar como protagonista do ato, em completa substituição das partes.



    3. In casu, consta no termo de audiência que o membro do Ministério Público não esteve presente na audiência de instrução e, mesmo sob protestos da Defesa, a Magistrada Processante prosseguiu com o ato, inquirindo todas as testemunhas arroladas na denúncia.



    4. O decreto condenatório foi lastreado justamente no depoimento das testemunhas ouvidas em audiência de instrução sem a presença do Parquet – inquirição que foi conduzida, de forma protagonista, pela Magistrada da causa, em substituição à atividade típica das Partes. Assim, a Impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo sofrido pela Ré. A matéria foi arguida oportunamente, isto é, a Defesa manifestou seu inconformismo durante a própria audiência e, ainda, renovou a questão em alegações finais e em preliminar de apelação, razão pela qual não há se falar em preclusão.



    5. Considerando-se o desrespeito à forma legal e, concomitantemente, a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela Ré, de rigor a anulação do processo-crime desde a audiência de instrução, a fim de que seja refeito o ato, desta feita, com a observância das formalidades legais. Outrossim, ante a ilegalidade da prova colhida naquela oportunidade, necessário se faz o seu desentranhamento dos autos, conforme determina o art. 157, caput, do Código de Processo Penal.



    6. Fica prejudicada a análise da tese subsidiária (ausência de provas quanto ao dolo da Paciente), que, ademais, na forma como postulada na exordial, nem mesmo seria cognoscível, por demandar incursão aprofundada no acervo probatório, providência incabível na via estreita do writ.



    7. Ordem de habeas corpus concedida para a) cassar a sentença e o acórdão condenatório, b) anular o processo-crime de origem a partir da audiência de instrução; c) ordenar o desentranhamento dos autos das provas colhidas na referida audiência e de todas as peças processuais que a elas façam referência e; d) determinar a renovação dos atos processuais anulados, com expressa proibição de que a prova nula seja referida ou utilizada pelas partes na nova instrução processual.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente